Tribunal: TJES
Processo: 0009684-69.2005.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009684-69.2005.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO MARCOS ARAUJO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009684-69.2005.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO MARCOS ARAUJO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
JOÃO MARCOS ARAÚJO DA SILVA
, inconformado com decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 152 e verso), que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil).

De início, registro que a pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, que não põe termo ao processo.

Proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), é decisão que se reveste de simples juízo de probabilidade, e não exige certeza acerca da culpabilidade.

Basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja autor, e a certeza quanto à materialidade do crime. Cito precedente do C. STJ: AgRg no HC n. 772.898/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 13/12/2022,
DJe de 15/12/2022.

Caso o magistrado singular tenha dúvidas, deverá pronunciar o réu, atento ao princípio do
in dubio pro societate
.

Na hipótese em análise, ao pronunciar o réu, o Juízo reconheceu, acertadamente, que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar sua submissão a julgamento pelo Júri Popular.

Foram abordadas todas as questões aventadas pelas partes e, ao final, se compôs a motivação da decisão, adstrita à análise dos elementos necessários à pronúncia, dentro dos balizamentos do artigo 413, do Código Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/08.

A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico (fl. 16) e da certidão de óbito (fl. 19), ao passo que os indícios de autoria estão presentes na prova oral produzida, notadamente o interrogatório, quando o recorrente confirmou ter efetuado disparos de arma de fogo na direção da vítima (fls. 142-143), razões pelas quais afasto o pleito de absolvição sumária.

Sobre a tese de legítima defesa, não foi comprovada, de forma cabal, sua ocorrência, devendo o Corpo de Jurados decidir sobre sua caracterização, como bem consignou a Magistrada em sua decisão.

Já quanto ao decote de qualificadora do motivo fútil, havendo indícios da sua existência, e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri se manifestar sobre sua eventual ocorrência.

Cito precedentes do Colendo STJ e desta Segunda Câmara Criminal:
STJ.
AgRg no AREsp 1282563/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 16/08/2018,
DJe 24/08/2018;
TJES,
Recurso em Sentido Estrito, 022160009480, Relator: Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal,
Julgamento: 05/09/2018,
DJe: 18/09/2018;
TJES,
Recurso em Sentido Estrito, 048200056165, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 18/08/2021,
DJe: 27/08/2021.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 3669561),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão de pronúncia.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE FORMA CABAL. AFASTADA TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE DECOTE DE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ATRIBUIÇÃO DO CORPO DE JURADOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, indícios de autoria e materialidade do crime, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. Afastada a tese defensiva de absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso II, do CPP. Não comprovada, de forma cabal, a ocorrência de excludente de ilicitude, deve o Corpo de Jurados decidir sobre sua caracterização.

3. Quanto ao decote de qualificadora do motivo fútil, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.